Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-07.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção e, não havendo contraprova.

2. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando a declaração do agente, em causar mal injusto e grave à ofendida chega ao seu conhecimento, provocando-lhe temor, sendo irrelevante a intenção em cumpri-la.

3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, deve ser afastada a tese defensiva de absolvição.

4. Mantém-se a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime quando o delito é praticado com brutalidade, sendo que a reprovabilidade da conduta excede a considerada comum para o delito, na frente dos 4 (quatro) filhos menores da vítima e as lesões geraram à ofendida sofrimento que extrapolam os limites do tipo.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional e razoável, sobretudo por representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.

6. Recurso parcialmente provido.